Tribunal: TJDFT
Processo: 0738125-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0738125-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TEREZINHA GOMES DA SILVA AGRAVADO: HOSPITAL DAS CLÍNICAS E PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE CEILÂNDIA LTDA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por Terezinha Gomes da Silva contra a decisão da 2a Vara Cível de Ceilândia que rejeitou a exceção de pré-executividade (proc. no 0733057-21.2022.8.07.0003, ID no 169072247). 2. A agravante, em suma, alega a incerteza do título em relação ao valor do débito. Afirma que não recebeu notificação do agravado cobrando as despesas médico-hospitalares, razão pela qual defende sua nulidade. Aponta que o contrato de prestação de serviço não foi juntado aos autos. Busca o chamamento ao processo do plano de saúde, Quallity Pró Saúde Plano de Assistência Médica LTDA, nos termos do art. 130 do CPC. 4. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para acolhe a exceção de pré-executividade. 5. Sem preparo, pois beneficiária da gratuidade de justiça. 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I). 8. A exceção de pré-executividade é um instrumento de defesa incidental oposta pelo devedor com o objetivo de apontar de plano questões de ordem pública. 9. A origem do cumprimento de sentença é ação monitória. O ora agravado juntou documentos para demonstrar a prestação de serviços médico-hospitalares quando a agravada foi admitida no pronto-socorro no dia 23/8/2021 para tratar lesões oriundas de queda. A alta médica ocorreu em 24/8/2021. 10. As alegações sobre a falta de contrato de prestação de serviços e de nulidade da notificação não possuem pertinência com a monitória. A legislação processual exige que a ação seja proposta com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, não limitada a eventual contrato de prestação de serviços. O envio de notificação extrajudicial também não é requisito para sua propositura. 11. Já o valor do débito foi calculado com base nos parâmetros indicados no sítio eletrônico deste Tribunal e a parte não impugnou especificamente quais parâmetros estariam equivocados. 12. Deixo de tratar sobre o chamamento ao processo do plano de saúde, pois a questão não foi abordada na decisão agravada e a matéria não é de ordem pública. 13. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ativo pretendido pela agravante. DISPOSITIVO 14. Indefiro o efeito suspensivo ativo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 15. Comunique-se à 2a Vara Cível de Ceilândia, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 16. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 17. Mantenho a gratuidade de justiça à agravante para suspender a exigibilidade do preparo pelo prazo legal. 18. Oportunamente, retornem-me os autos. 19. Publique-se. Brasília, DF, 11 de setembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO